Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708951-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE MAY CARNEIRO AGRAVADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rose May Carneiro em face da r. decisão (ID 69678138) que, nos autos da Ação de Superendividamento movida em desfavor da Caixa Econômica Federal – CEF e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega, em síntese, não possuir capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Aduz que o contracheque e extratos bancários acostados aos autos demonstram que a maior parte de sua remuneração é consumida por empréstimos consignados ou descontados diretamente em conta corrente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. No despacho de ID 69693726, oportunizou-se à Agravante juntar aos autos a documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntados petição e documentos (IDs 70108879 a 70108887). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. A parte Agravante é professora do magistério superior na Fundação Universidade de Brasília, atualmente exercendo função gratificada - FG 0002 (ID 70108880), e, consoante o contracheque de ID 70108882 auferiu, em março de 2024, rendimentos mensais brutos de R$ 17.877,63 (dezessete mil oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) os quais, após os descontos legais e os consignados, resultam no valor líquido em torno de R$ 7.056,31 (sete mil e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos). Conquanto alegue situação de superendividamento, da análise do extrato bancário juntado no ID 70108886, referente ao Banco Neon, verifica-se a existência de ingressos significativos, via pix, na conta da Agravante, a saber: R$ 11.000,00 (onze mil reais), de Okto Tech Ltda., em 12/12/2024 e R$ 9.000,00 (nove mil reais), de Pagsmile Intermediacão de Negócios LTDA, em 17/12/2024. Depreende-se, ainda, do referido extrato, somente no mês de dezembro, “resgates em cofrinho” no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), que denotam a existência de aplicação financeira não declarada pela Agravante. Vultosas entradas a título de pix também são observadas nos extratos da Caixa Econômica Federal (IDs 70108884, 70108883 e 70108885). No mês de janeiro, por exemplo, constata-se o crédito de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em 3/1/2025, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 6/1/2025, além de diversos ingressos de menor valor que somados giram em torno de R$ 1.000,00 (mil reais). A mesma situação pode ser observada no extrato referente ao mês de fevereiro, pois constam entradas não explicadas de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em 4/2/2025, de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) em 5/2/2025, além do salário no valor de R$ 22.664,58 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). No extrato do mês de março, verifica-se crédito de valores em torno de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) no dia 6/3/2025 e de R$ 6.990,00 (seis mil novecentos e noventa reais) no dia 7/3/2025. Chama atenção o fato de nos meses de janeiro, fevereiro e março constarem créditos de valores elevados e semelhantes sempre até o quinto dia útil do mês, o que sugere a percepção de que a Agravante possui outras fontes de renda, além da indicada no processo. De todo modo, tais informações demonstram movimentação bancária expressiva e indicam renda acima de 5 (cinco) salários mínimos –, circunstância que, por si só, já seria suficiente para afastar a alegada hipossuficiência. Acrescente-se que a alegada situação de superendividamento não gera presunção absoluta de hipossuficiência a permitir a concessão imediata da benesse da gratuidade de Justiça, de acordo com os seguintes julgados desta eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADEDE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 2. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 3. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 4. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 5. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 6. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 7. É inviável a majoração dos honorários recursais em sede de agravo de instrumento ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios no juízo de origem. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1748070, 07228945420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados (IDs 70108883, 70108884, 70108885 e 70108886) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator